Tribunal: TJES
Processo: 5016633-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016633-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDWALDO CONDE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR.

ADUZ A PARTE AUTORA QUE LHE FOI IMPUTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM RAZÃO DO ACÚMULO DE 24 PONTOS EM SEU PRONTUÁRIO NO LAPSO TEMPORAL DE 7 MESES. DEFENDE QUE A INFRAÇÃO CONTIDA NO ART. 230, INC. V DO CTB NÃO PODE GERAR PONTOS NO PRONTUÁRIO, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, QUE NÃO PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DA COLETIVIDADE. PUGNA PELO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A SENTENÇA PROFERIDA APENAS APLICA O QUE É PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO HÁ SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS TRANSCRITOS NAS PEÇAS DO AUTOR E O CASO EM DISCUSSÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É NO SENTIDO DE QUE “O COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO IMPEDE A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA”. NO PRESENTE PROCESSO, O QUE SE BUSCA É EXCLUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÃO PARA ANULAR PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR
.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)